Tribunal: STF
Processo: AI 350867
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
 TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na instância
de origem, indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nem o
 da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o julgado recorrido resolveu, apenas, questão
 processual sobre representação.
3.      E, como salientado na decisão agravada, é pacífica a
 jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
 indireta à Constituição Federal,
por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
 infraconstitucionais.
4.      E, nesses limites, houve prestação jurisdicional.
5.      Agravo improvido.